Tribunal: TJBA
Processo: 8013381-98.2023.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8013381-98.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: JEAN AUGUSTO DOS SANTOS TAVARES

Advogado(s)
:
MARCIO MAGALHAES CERQUEIRA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o réu Jean Augusto dos Santos Tavares a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, de homicídio tentado qualificado e descumprimento de medida protetiva. A denúncia narra que o acusado, no dia 24/11/2023, teria, com ânimo de matar, desferido golpes de arma branca contra sua ex-companheira, não logrando consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 413 do CPP — materialidade do crime e indícios suficientes de autoria — a justificar a manutenção da decisão de pronúncia, ou se é o caso de impronúncia por ausência de suporte probatório mínimo.

III. Razões de decidir

A decisão de pronúncia não exige juízo de certeza, mas apenas fundada suspeita da ocorrência do delito e da autoria, bastando a demonstração da materialidade e de indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP.

A prova colhida nos autos, especialmente os depoimentos da vítima, dos policiais que atenderam a ocorrência e o laudo pericial, evidencia a presença dos requisitos exigidos para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Eventuais contradições ou retratações da vítima devem ser valoradas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, não cabendo ao juízo singular promover aprofundada análise probatória nesta fase.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e improvido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº.
8013381-98.2023.8.05.0039
, em que figura como Recorrente
JEAN AUGUSTO DOS SANTOS TAVARES
,
e Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao
recurso, nos termos do Voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR